Tribunal: TJSP
Processo: 1031273-65.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1031273-65.2019.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas
Registro: 2020.0001000345
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1031273-65.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de
Campinas, em que é embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores
JACOB
VALENTE
(Presidente),
CASTRO
FIGLIOLIA, CERQUEIRA LEITE E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1031273-65.2019.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas
Voto no 25.978
Embargos de Declaração no 1031273-65.2019.8.26.0114/50000
Comarca de Campinas / 7a Vara Cível
Juiz(a): Luís Mário Mori Domingues
Embargante(s): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado(a)(s): Companhia Paulista de Força e Luz
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER
INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 180/195, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante.
A embargante aduz, em suma, que os honorários advocatícios
deveriam ter sido fixados entre 10% e 20% do valor da causa, e sua
majoração em grau recursal não poderia superar aquela patamar. Pugna
pelo provimento do recurso para prequestionamento do art. 85, caput, e §§ 2o
e 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
A fixação da verba honorária com base no valor da causa
(R$4.100,00) resultaria em remuneração aviltante ao nobre exercício da
Advocacia e implicaria em rebaixamento a níveis demeritórios da atuação
do patrono da embargada nos autos, com depreciação do trabalho por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1031273-65.2019.8.26.0114/50000 - Comarca de Campinas
desenvolvido o que se afigura inadmissível.
De acordo com o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa.
No caso concreto, o valor arbitrado em primeiro grau
(R$1.000,00) remunera de forma condigna o trabalho exercido pelo ilustre
patrono da embargada, à luz dos critérios estatuídos no art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
E a remuneração do trabalho adicional realizado em grau
recursal seguiu o mesmo critério, não se mostrando exacerbada.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.